Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005861-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (PROCURADOR), DJALMA SABO MENDES - CPF: 006.897.001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO –
ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, § 2
o
, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura
error in procedendo
, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 2
o
, do NCPC, o que gera afastamento da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009108-25.2015.811.0041, homologou o cálculo apresentado em Juízo e determinou a expedição do precatório.

O Recorrente sustentou, em resumo, que a decisão é nula, diante do cerceamento de defesa, já que foi proferida sem que fosse decidida a impugnação apresentada contra o laudo pericial, além de ter ofendido a coisa julgada.

Defendeu, ainda, ser necessária a “observância da lei de reestruturação quando da análise da questão da URV em fase de liquidação de sentença, o que não foi verificado pelo Juiz monocrático ao homologar o laudo pericial elaborado”.

Diante desse contexto, postulou, então pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão impugnada.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso. Id. 164643197.

Ausente a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme consignado, pretende, o
Estado do Mato Grosso
, a suspensão da decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em Cumprimento da Sentença, homologou o laudo pericial. (id. 162473162).

Analisando o caderno processual, verifica-se que o Magistrado de piso, ao apreciar o cumprimento de sentença, e, diante do laudo pericial apresentado, homologou os cálculos, nos seguintes termos:

A elaboração do laudo por um perito habilitado deve servir de amparo para a análise de questões como a posta nesses autos, de modo que, por evidente, restou comprovada a perda salarial diante do valor encontrado pelo perito a título de defasagem. (Id. 49575571).

Ressaltasse que todos os questionamentos formulados tanto pelo Estado de Mato Grosso, como por este juízo, foram devidamente analisados pelo perito, de modo a não necessitar de esclarecimentos.

Posto isso, indefiro a impugnação ao laudo realizada pelo Executado.

Com a apresentação do laudo pericial em Id. 68415392, acompanhado de planilha discriminada dos cálculos, converto a presente liquidação em cumprimento de sentença.

Outrossim, não havendo mais discussão sobre o valor exequendo e, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS discriminados em Id. 49575571, em favor do Exequente e Patrono, e, consequentemente, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 487, I, do CPC.

Determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório, conforme o caso, em favor do Exequente e Patrono, observando-se o disposto no artigo 535, §3o do CPC, bem como na Constituição Federal. Após, arquivem-se os autos até a quitação.

Desse modo, o objeto desse recurso de Agravo de Instrumento resume-se em verificar se as regras insertas no artigo 477, do Novo Código de Processo Civil, foram, ou não, cumpridas, notadamente quanto à intimação do perito do juízo para prestar os esclarecimentos dos pontos suscitados na impugnação ao laudo pericial, produzido em liquidação de sentença, bem como aqueles suscitados pelo Executado, ora Agravante, por divergirem do parecer do assistente técnico.

Consoante se verifica dos autos em testilha, o processo se refere à liquidação e ao cumprimento da sentença, com relação às diferenças salariais da Agravada, em decorrência da conversão da moeda em URV.

Ao efetuar a perícia, o profissional, em seu laudo pericial, concluiu pela perda salarial, como cito:

“a diferença em questão é devida em virtude da desobediência dos órgãos públicos à Lei n° 8.880/94, pois a perda sofrida com a alteração do Sistema Monetário Nacional, de Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor) em 01/03/94, foi em face da conversão errônea feita pelo poder público, causando uma defasagem salarial aos seus servidores na ordem de 11,98%”. (id. 49575571)

Dessarte, instados a se manifestarem sobre a perícia, a parte Exequente, ora Agravada, concordou com os cálculos apresentados, contudo, houve oposição expressa do Executado, ora Agravante, no diz respeito à ocorrência da reestruturação na carreira do autor da ação, que busca recebimento de diferenças salariais por efeito da incidência da URV, inclusive com relação ao índice, eis que não é fixo o percentual de 11,98%.

Dentro desse contexto fático-jurídico, assiste razão ao Agravante, porquanto na impugnação pleiteou-se esclarecimentos, porém, o Magistrado
a quo
homologou o laudo impugnado.

Com efeito, o caso em exame não trata de aferição salarial de URV, em situação de normalidade linear na carreira do Autor da Ação de Cobrança, porque, no período, ocorreu a reestruturação de carreira, cujos índices podem, ou não, ter absorvido os valores reclamados.

Nesse caso, como há impugnação do laudo pericial por parte do Executado, Agravante, com pedido de esclarecimentos, devido à divergência com o parecer do assistente técnico, deve ocorrer a intimação do perito para sanar os pontos divergentes.

Quanto a isso, há previsão expressa no artigo 477, §2
o
, do NCPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1
o
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2
o
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3
o
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.

§ 4
o
O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (grifo nosso)

Dessa feita, a homologação do laudo pericial, realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por importar em emprestar liquidez ao título, sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 2
o
, do NCPC, incidindo em
error in procedendo,
quanto ao trâmite da insurgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RESPONDER AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS EM IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA DE VALORES – CÁLCULOS COMPLEXOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura cerceamento de defesa, máxime se considerada a complexidade dos cálculos e a vultosa divergência dos valores apontados entre o perito e o assistente. (N.U 1000844-57.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a decisão agravada, por inobservância da regra do artigo 477, § 2o, do NCPC, a fim de oportunizar a intimação do perito judicial para esclarecimentos acerca da impugnação ofertada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023